Tribunal: TJSP
Processo: 1031989-04.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. Sentença de parcial provimento. Irresignação de ambas as partes. Encerramento pela instituição bancária. Requisitos da Resolução 96 de 2021 do Bacen atendidos. Exercício regular de direito. Pedidos improcedentes. Sentença integralmente reformada. Recurso da financeira provido e do autor prejudicado.